Tribunal: TJDFT
Processo: 0705721-36.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705721-36.2018.8.07.0018 RECORRENTE: LUCIANA PEREIRA DA SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO NO SERVIÇO PÚBLICO C/C COBRANÇA DE VALORES PRETÉRITOS. DISTRITO FEDERAL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. PEDIDO VOLUNTÁRIO DE DESLIGAMENTO. EXONERAÇÃO. ATO VINCULADO. VÍCIO DE VONTADE. DISTÚRBIO PSICOLÓGICO. NÃO COMPROVADO. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. A produção de provas tem por finalidade a formação da convicção do julgador, cabendo a ele indicar na decisão as razões da formação de sua convicção, conforme dispõe o art. 371 do Código de Processo Civil. 1.1 Analisados os documentos juntados aos autos e o laudo pericial produzido, o magistrado a quo apreciou detidamente todas as provas produzidas, não havendo falar em cerceamento da defesa da parte autora. 1.2 Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. 2. A exoneração a pedido de servidor público consubstancia ato vinculado, isto é, deve ser apreciado formalmente pela Administração Pública e deferido, caso não sejam encontrados óbices legais. 2.1 Havendo vício da vontade derivada de incapacidade relativa temporária do servidor, poderá ser anulado o ato administrativo de exoneração, desde que devidamente comprovado. 3. Na demanda em análise, contrariando o art. 373, I, do CPC, a autora não logrou comprovar ter o distúrbio psicológico influenciado a sua incapacidade de discernimento ao praticar o ato administrativo de desligamento voluntário do serviço público, devendo ser indeferido o pedido de reintegração no serviço público e de condenação ao pagamento de valores no período do alegado afastamento. 4. Apelo conhecido e desprovido. Sentença mantida. A recorrente alega violação aos artigos 369, 371 e 373, todos do Código de Processo Civil, e 107, 111, 421, 422 e 425, estes do Código Civil, sustentando que demonstrou atendidos os requisitos para a anulação do ato de exoneração e a sua consequente reintegração ao serviço público. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir quanto à apontada violação aos artigos 369, 371 e 373, todos do Código de Processo Civil, e 107, 111, 421, 422 e 425, estes do Código Civil. Com efeito, ainda que se pudesse, em tese apenas, admitir como prequestionadas todas as matérias disciplinadas por cada um dos referidos dispositivos legais, afastando a incidência do enunciado 211 da Súmula do STJ, registre-se que a turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, assentou: “Em suma, não havendo demonstração de vício de vontade, não há razão para decretar a nulidade do ato administrativo de exoneração da Apelante/Autora, tampouco deferir a condenação ao pagamento de valores no período do alegado afastamento do serviço público” (id 24009868, pág. 7). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos de fato e de prova, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012